Tribunal: TJMT
Processo: 1003430-78.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003430-78.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 027.063.011-20 (APELADO), PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS - CPF: 399.947.528-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – JUROS DE MORA DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONTRATAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Acerca das tarifas bancárias, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 - TEMA 958, considerou ser válida as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva.

Tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos aviados nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por
Gerson Siqueira da Silva
, declarando a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e despesa de registro do contrato no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora, no mesmo percentual dos juros contratuais, desde a data da assinatura do contrato. Arbitrou os honorários em 10 % sobre o valor da causa, ficando a parte autora condenada ao pagamento de 97,69 %, e a parte requerida condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado da Autora no percentual de 2,31%.

Para tal desiderato, sustenta a apelante a legalidade da cobrança das tarifas bancárias. Subsidiariamente, assevera que eventual indébito a ser repetido ou indenização a ser paga, não podem ser acrescidos dos mesmos índices aplicados pela instituição financeira, pois esses são devidos apenas às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não havendo, portanto, suporte legal para embasar a condenação nos moldes que fixada.

O apelado, por sua vez, apesar de intimado para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte (ID. 52339615).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à revisão das cláusulas adstritas ao contrato de financiamento de veículo firmado entre o apelante e o banco apelado.

Na sentença, o juízo
a quo
declarou a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e despesa de registro do contrato no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), e determinou a devolução de tais valores com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora, no mesmo percentual dos juros contratuais, desde a data da assinatura do contrato.

Em sede recursal, o apelante defende a legalidade da cobrança das tarifas bancárias. Subsidiariamente, assevera que eventual indébito a ser repetido ou indenização a ser paga, não podem ser acrescidos dos mesmos índices aplicados pela instituição financeira, defendendo que a aplicação de juros moratórios e correção monetária legalmente fixados, na forma do art. 395 c/c 406 do Código Civil.

Pois bem. Acerca das tarifas bancárias, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 - TEMA 958, considerou ser válida as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...]”
(destaquei)

Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente, deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisado, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário,
celebrados a partir de 30/04/2008
, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”
.

In casu
, em que pese o contrato ter sido firmado em 26/12/2018 (ID. 52339599), e, portanto, após a data da entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007 (30/04/2008), e, embora haja expressa previsão da cobrança no instrumento contratual, não se verifica que a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado, máxime porque a instituição financeira não colacionou laudo de avaliação do veículo, a fim de demonstrar a efetiva contraprestação pela cobrança, conforme orientação tirada do Recurso Repetitivo que definiu as teses paradigmas.

No que tange à tarifa de registro de contrato, de igual modo, não se verifica que a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado. Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553, não há justificativa para a cobrança dessa tarifa.

Portanto, mantida deve ser a r. sentença, para declarar nula a cobrança da tarifa de avaliação de bem e da tarifa de registro de contrato no, com a consequente determinação da restituição, na forma simples, dos valores indevidamente pagos a tais títulos.

No tocante à atualização, razão assiste ao apelante, devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde a contratação, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para que incida correção monetária pelo INPC, desde a contratação, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020